Tribunal: TJES
Processo: 0003072-90.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003072-90.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CONSTRUTORA TERPAV LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 2005 em face da Construtora Terpav Ltda., com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. O ente municipal sustenta que promoveu atos aptos à continuidade do feito e que a paralisação decorreu de entraves judiciais, pugnando pela anulação da sentença. A apelada, por sua vez, defende a manutenção da extinção diante da ausência de atos úteis à satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do feito por um ano, diante da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, seguida de arquivamento por cinco anos sem atos úteis à execução, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a tese firmada no REsp n. 1.340.553/RS (STJ, rito do art. 543-C do CPC/1973).

4. Atos processuais meramente formais ou diligências infrutíferas, como tentativas de bloqueio de ativos financeiros via BacenJud com retorno negativo e consulta a sistemas administrativos sem penhora eficaz, não são suficientes para interromper o prazo prescricional.

5. A efetiva constrição patrimonial, e não o simples peticionamento, é o marco interruptivo da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

6. O Município deixou de adotar providências relevantes após o insucesso da penhora sobre único bem restrito, inclusive permanecendo inerte mesmo após tomar ciência da alienação judicial desse veículo em outro processo.

7. A ausência de pedido de penhora sobre os demais veículos identificados e a omissão em substituir a garantia frustrada evidenciam a inércia do exequente, apta a ensejar a prescrição intercorrente.

8. O prolongamento do processo executivo por quase duas décadas, sem qualquer resultado útil, viola os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, justificando a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mera realização de diligências infrutíferas, desacompanhadas de efetiva constrição patrimonial, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

2. A inércia da Fazenda Pública após a frustração da única penhora efetivada, sem adoção de medidas para substituição da garantia ou constrição de outros bens, configura desídia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente está em consonância com o entendimento consolidado no REsp n. 1.340.553/RS, aplicando-se quando, após o decurso do prazo legal, não se verifica impulso processual útil à satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 10.10.2012; STJ, REsp nº 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025; TJES, APC nº 00110013820098080011, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003072-90.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CONSTRUTORA TERPAV LTDA

Advogado do(a) APELADO: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Município de Cachoeiro de Itapemirim contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida em face do contribuinte, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

Na origem, o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuizou execução fiscal em 12 de abril de 2005 em face de Construtora Terpav Ltda, objetivando a cobrança de créditos tributários consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa n.º 10/2004, referentes a ISSQN, taxas e multas, atribuindo à causa o valor de R$ 7.012,62.

Após o trâmite processual, no qual não se logrou êxito na satisfação do crédito, sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, contra a qual se insurge a municipalidade.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973.

Conforme assentado no referido precedente, o procedimento a ser observado para a decretação da prescrição intercorrente exige: (i) a constatação da não localização do devedor e/ou inexistência de bens penhoráveis; (ii) a intimação da Fazenda Pública, a partir da qual tem início o prazo de suspensão de um ano; (iii) o decurso do prazo de um ano de suspensão seguido de cinco anos de arquivamento; e (iv) nova intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, garantindo-lhe a oportunidade de demonstrar eventual causa interruptiva ou suspensiva.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. I - Na origem, a municipalidade ajuizou execução fiscal para cobrança de débitos tributários . O contribuinte apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo juízo da execução. Após interposição de agravo de instrumento, a decisão foi mantida pelo Tribunal a quo, sob fundamento de que o bloqueio de bens interrompe o prazo da prescrição intercorrente e a citação por aviso de recebimento assinada por terceiro seria válida. II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis. III - No referido julgamento, ficou decidido que
“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v .g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”
.

[...].

(STJ - REsp: 2174870 MG 2024/0368316-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025) - destaquei

Na hipótese, a sentença recorrida não merece reparos, porquanto aplicou corretamente a sistemática do art. 40 da LEF e a tese firmada no REsp n. 1.340.553/RS.

Compulsando os autos, verifica-se que, a despeito das diligências requeridas pela Municipalidade ao longo do trâmite processual, não houve a efetiva constrição de bens capazes de satisfazer o crédito tributário, resultando em um longo período de tramitação sem resultado útil.

Embora a Apelante sustente a ausência de inércia, a análise dos atos processuais demonstra que as tentativas de constrição patrimonial restaram infrutíferas ou inócuas. A tentativa de bloqueio de ativos financeiros via sistema BacenJud, realizada ainda em
dezembro de 2007
, retornou com valor irrisório ou inexistente, conforme recibo de protocolamento acostado aos autos (fls. 35).

No que tange à localização de veículos via sistema DetranNet em 2009, em que pese a identificação formal de bens em nome da executada, a medida não se converteu em penhora eficaz. O Juízo a quo determinou a restrição de apenas um veículo (caminhão M.BENZ/L 1113, Placa MPO3705) para evitar excesso de execução. Todavia, a tentativa de perfectibilizar a penhora sobre este bem específico restou frustrada, uma vez que, conforme informado pelo 2º Juizado Especial Cível em abril de 2013, o referido bem já havia sido alienado em outro processo judicial, com o produto da venda depositado naquele juízo.

Nesse contexto, é imperioso destacar que a mera existência de registros de bens em bancos de dados administrativos não se confunde com a efetiva localização de bens livres e desembaraçados passíveis de penhora. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS, pacificou o entendimento de que requerimentos de diligências que se mostram infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

O que interrompe a prescrição, nos termos da tese fixada pelo STJ, é a efetiva constrição patrimonial, e não o mero peticionamento ou a realização de diligências que, ao fim e ao cabo, não resultam na garantia do juízo.

Ademais, não prospera a alegação de que o Poder Judiciário inviabilizou a satisfação do crédito ao limitar a penhora a um único bem em 2010. Verifica-se que a Municipalidade, intimada daquela decisão restritiva, manteve-se inerte, deixando de insurgir-se contra a decisão a fim de buscar a constrição dos demais veículos localizados.

Constata-se ainda, que, após ser cientificada em 2013 de que o único veículo constrito havia sido alienado em outro feito, esvaziando a garantia do Juízo, o Exequente não renovou o pedido de penhora sobre os outros quatro veículos anteriormente identificados, omissão que demonstra que o ente público não atuou com a diligência necessária para perseguir o saldo remanescente ou substituir a garantia frustrada, contribuindo decisivamente para a paralisação do feito e a consumação da prescrição intercorrente.

Dessa forma, forçoso reconhecer que, entre o marco inicial da suspensão (ciência da não localização de bens passíveis de penhora) e a prolação da sentença, transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, sem que o Fisco lograsse êxito em localizar bens desembaraçados para a satisfação da dívida. Destarte, a manutenção de um processo executivo 20 anos após seu ajuizamento (2005), sem garantia do juízo, afronta os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, configurando-se a prescrição intercorrente.

Corroborando esse entendimento, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO. MARCO INTERRUPTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que visava à reforma de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada contra a empresa INCAMAR INDÚSTRIA CAPIXABA DE MÁRMORES LTDA., no valor de R$ 20.927,02. A execução foi direcionada aos sócios após desconsideração da personalidade jurídica. A prescrição foi reconhecida com base na ciência da frustração da penhora online, ocorrida em 09/07/2010. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente e (ii) verificar se houve inércia do exequente na busca por bens penhoráveis que justifique a manutenção do reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo de execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 390 e pelo STJ no REsp 1340553/RS (Temas 566 a 571). A interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida, incluindo a citação por edital. Requerimentos feitos pelo exequente sem resultados concretos não são suficientes para interromper a contagem da prescrição. No caso, a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, em 2012, não interrompe a prescrição, uma vez que o marco inicial para sua contagem foi a frustração da penhora online, ocorrida em 09/07/2010. A prescrição foi consolidada em 09/07/2016. Não se aplica a Súmula 106 do STJ, pois a demora na localização de bens penhoráveis decorreu da inércia do exequente, não de falhas do sistema judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente em execução fiscal começa a contar automaticamente após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis. A mera inclusão de sócios no polo passivo da execução não interrompe a prescrição intercorrente, que exige a efetiva citação ou constrição patrimonial para ser interrompida. Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 40; CPC/2015, arts. 1.036 e 1.037. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 626.307, Tema 390 de Repercussão Geral; STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018; Súmula 106 do STJ.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00110013820098080011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 29/11/2024)

Destarte, forçoso reconhecer que o crédito tributário foi fulminado pela prescrição intercorrente, não havendo reparo a ser feito na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que decretou a prescrição intercorrente, em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de aplicar a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC, uma vez que não foram fixados honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.